Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível questionando a sentença que determinou a sobrepartilha de cotas sociais adquiridas durante o casamento com o apelado. A recorrente alegou inadequação da via eleita, ausência de interesse processual e incompetência do Juízo de Família para julgar a ação, além de apontar incorreção no valor da causa, enquanto o patrono em recurso adesivo solicitou a revisão da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão, consiste em: (i) verificar se a via eleita para o pleito de sobrepartilha foi inadequada; (ii) definir se há interesse processual na ação; (iii) avaliar a competência do Juízo de Família para julgar a partilha de cotas sociais de empresa; (iv) revisar os honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juízo de Família está corretamente estabelecida, conforme o artigo 27, inciso I, "c", da Lei no 11.697/2008, que atribui ao juiz da Vara de Família a competência para processar e julgar questões relacionadas ao regime de bens, inclusive sobrepartilha de cotas sociais adquiridas na constância do casamento.
4. A alegação de inadequação da via eleita não procede, uma vez que a dissolução da sociedade empresarial ou a apuração dos haveres deve ser objeto de ação autônoma após a realização da partilha.
5. Não há ausência de interesse processual, pois a partilha das cotas sociais é necessária para a regularização do patrimônio comum do casal.
6. O valor da causa é estimativo, uma vez que a partilha de bens em ações de divórcio não gera acréscimo patrimonial, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.
7. A fixação dos honorários advocatícios, feita por equidade, considerou a inestimabilidade do proveito econômico, em consonância com o artigo 85, § 8o, do CPC, sendo adequada a decisão de primeiro grau. Contudo, deve ser alterado o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios por equidade, o qual fixo-os em 50% (cinquenta por cento) do valor da Tabela da OAB/DF, isto é, R$ 4.607,50 (quatro mil e seiscentos e sete e cinquenta centavos) na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
8. Os honorários advocatícios se destinam à remuneração pelos serviços jurídicos prestados. Por conseguinte, no arbitramento da mencionada verba, devem ser considerados os requisitos enumerados no artigo 85, § 2o, incisos I a IV do Código de Processo Civil, freando-se conclusões que atentem contra sistemática presente na legislação processual em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da parte requerida e parcialmente provido o recurso adesivo.

Tese de julgamento:
1. A competência do Juízo de Família se aplica à sobrepartilha de cotas sociais adquiridas na constância do casamento, conforme o artigo 27, inciso I, "c", da Lei no 11.697/2008.
2. A dissolução da sociedade e apuração de haveres deve ocorrer em ação autônoma após a partilha dos bens do casal.
3. O valor da causa em ações de partilha de bens é estimativo, não havendo acréscimo patrimonial a justificar um valor específico.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 27, I, "c"; CPC/2015, arts. 292 e 600, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0719760-10.2019.8.07.0016, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, Acórdão no 1.676.477, DJE de 30.03.2023.